Tribunal: STF
Processo: HC 99403
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NÃO 
   OBSERVÂNCIA. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
Tendo o juiz-auditor 
   titular praticado atos decisórios no feito, mesmo que em fase 
   pré-processual, está ele prevento para o processo, nos termos dos 
   arts. 94 e 98, parágrafo único, do Código de Processo Penal 
   Militar.
O fato de haver uma portaria do juízo de origem indicando 
   o contrário é irrelevante, uma vez que tal ato não pode, à evidência,
   sobrepor-se à legislação federal.
Ordem concedida para declarar a 
   prevenção do juiz-auditor titular da 3ª Auditoria da 3ª 
   Circunscrição Judiciária Militar, com a anulação do ato de 
   recebimento da denúncia e de todos os demais atos decisórios 
   decorrentes desse recebimento.